Tribunal: TJBA
Processo: 8159223-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159223-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEOVAH DAS NEVES CIDREIRA BAHIA

Advogado(s)
:
JEANE DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por servidor público estadual contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques na conta vinculada ao PASEP, extinguindo o feito com resolução do mérito. O autor sustentou que o prazo prescricional decenal deveria ter início na data em que obteve o extrato da conta (23/10/2024), momento em que teria tomado ciência dos desfalques, e não na data do saque (13/12/2001).

II. Questão em discussão

2. Discute-se o termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação de cobrança por supostos desfalques em conta do PASEP, à luz da tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que prevê o início da contagem a partir da ciência inequívoca dos desfalques.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de valores indevidamente subtraídos da conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. A ciência inequívoca do desfalque ocorre, em regra, no momento do saque dos valores, quando o titular tem pleno acesso ao saldo disponível.

5. A tese do STJ no Tema 1.150 não afasta a presunção de ciência no saque, sendo inaplicável o marco posterior baseado na obtenção de extrato bancário, quando ausente demonstração de impedimento ao acesso prévio à conta.

6. A pretensão foi ajuizada mais de dez anos após o saque, configurando prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de cobrança por desfalques em contas do PASEP. 2. O termo inicial do prazo é a data do saque, quando se presume a ciência do titular acerca do saldo disponível."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8159223-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como recorrente
JEOVAH DAS NEVES CIDREIRA BAHIA
e, como recorrido,
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça